Tribunal: TJDFT
Processo: 0026275-75.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Uma vez ausentes a citação da pessoa jurídica ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.
3. Deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário cobrado nesta demanda, pois houve o transcurso da prescrição intercorrente. Ademais, de acordo com a boa-fé objetiva processual, se o credor deixou de peticionar, ou cobrar o Juízo quanto à movimentação do feito por mais de dez anos, visando obter medida efetiva e apta a saldar seu crédito, não pode posteriormente se valer de tal comportamento/inação a fim de afastar eventual decisão em seu desfavor, sendo inaplicável, assim, o entendimento da súmula 106 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.